Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Por meio da Petição 0078.723/2020, o réu Geddel Quadros Vieira Lima pleiteia autorização para exames médicos e consulta oftalmológica, a serem realizado nos períodos matinal e vespertino, em 05.10.2020, às 8h30 (Elastografia Hepática) e às 15 horas (Biometria Monocular e consulta), ambos na cidade de Salvador/BA.



    Informa que, após a decisão sobre o pedido, comunicará à Secretaria de Administração Penitenciária “para fins de acompanhamento do sistema de monitoramento eletrônico” (fl. 7.575-v).



    Houve a juntada dos respectivos pedidos justificadores, subscritos pelo Hepatologista, Dr. Raymundo Paraná, CRM-BA 8.870, do Centro Médico Aliança, e o Oftalmologista Dr. Bruno Castelo Branco, CRM-BA 16.373, que atende no mesmo edifício. 



    Breve relato. Decido.



    2. Preambularmente, cumpre rememorar que foi concedida a prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica, ao ora Requerente, a partir de decisão liminar proferida pela Presidência desta Corte no período de recesso forense (PET 8.998, DJe de 17.7.2020).



    Em oportunidades pretéritas, foi autorizada a realização desses exames pelo ora requerente em petições com objetos análogos aos que ora se apresentam, também pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal (e-Doc. 31 e 37 da PET 8.998). 



    Na hipótese sub examine, depreende-se que a iniciativa vocaciona igual acolhida, para autorizar ao réu Geddel Quadros Vieira a realização dos procedimentos médicos necessários, no próximo dia 5.10.2020, às 8h30 (Elastografia Hepática) e às 15 horas (Biometria Monocular e consulta médica), ambos na cidade de Salvador/BA.



    Ante a a finalidade terapêutica e comprovada necessidade desses exames, é certo que o deslocamento do apenado não arrostará qualquer prejuízo ao cumprimento da pena, ademais, a pretensão tem supedâneo no art. 14 c/c art. 120, II, ambos da Lei 7.210/1984.



    3. Pelo exposto, com a imposição de o apenado relatar, a posteriori, e no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, o lapso temporal de permanência durante os exames, além de juntar os respectivos atestados, defiro o pleito sob análise.



    A não apresentação do respectivo relatório, poderá ser objeto de subsequente avaliação desta relatoria, com comunicação à Administração Penitenciária. 



    Comunique-se imediatamente o teor desta decisão ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA e à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP – do Estado da Bahia. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2020. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente